Tribunal: TJMT
Processo: 1000531-15.2022.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000531-15.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FAUSTO MORAES MARTINS - CPF: 019.470.571-46 (APELADO), ITALO STEFANI LARA BARROS - CPF: 030.761.121-39 (ADVOGADO), CATIELE ALMEIDA E SILVA - CPF: 042.936.951-41 (VÍTIMA), P. L. S. M. - CPF: 042.936.911-54 (VÍTIMA), FAUSTO MORAES MARTINS - CPF: 019.470.571-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FAUSTO MORAES MARTINS - CPF: 019.470.571-46 (ADVOGADO), FAUSTO MORAES MARTINS - CPF: 019.470.571-46 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,
DESPROVEU
O RECURSO DO RÉU
FAUSTO MORAES MARTINS
. LADO OUTRO,
PROVEU
O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9.º, DO CÓDIGO PENAL
, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 11.340/06
– 1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.1.
PRELIMINAR DE
NULIDADE
, POR VIOLAÇÃO AO ART. 564, INC. I, DO CPP – REJEIÇÃO – MATÉRIA NÃO ARGUIDA POR VIA ADEQUADA, TAMPOUCO EM MOMENTO OPORTUNO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA –
1.2.
SUSCITADA PRELIMINAR DE
EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
– NÃO ACOLHIMENTO – PRAZO IMPRÓPRIO, CUJO DESCUMPRIMENTO CONFIGURA MERA IRREGULARIDADE –
1.3.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
, COM FULCRO NO ART. 386, INCISO V, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DOS DIZERES DAS VÍTIMAS – 2.
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRETENSA CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA – POSSIBILIDADE – PEDIDO VEICULADO NA DENÚNCIA, QUE POSSIBILITOU O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO TEMA 983 DO STJ E DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 14-A DA TCCR/TJMT –
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE NULIDADE ARGUIDAS PELA DEFESA E DESPROVIMENTO DO SEU RECURSO

–
APELO MINISTERIAL PROVIDO
.

1.1. Não há se falar em nulidade do feito, por suspeição do Promotor de Justiça que ofereceu a denúncia, pois, para além de se tratar de matéria alcançada pela preclusão, em razão de a defesa não ter arguido a tese em momento oportuno e por via adequada, inexistem provas acerca de amizade íntima entre ele a vítima, não sendo a mera relação de trabalho suficiente para tal desiderato, sobretudo se evidenciado se tratar de ação penal pública incondicionada, cujo início se amparou em elementos produzidos anteriormente à contratação da ofendida.

1.2.

Inexiste nulidade do feito, por excesso de prazo no oferecimento da denúncia, tendo em vista que o prazo contido no art. 46 do Código de Processo Penal é impróprio e o seu descumprimento acarreta mera irregularidade, máxime se já existente o recebimento da acusação.

1.3.

Mantém-se a condenação imposta ao réu, se a autoria do crime que lhe foi atribuído ressai demonstrada pelos coesos e harmônicos depoimentos das vítimas, que, como é cediço, ganham especial relevância nas condutas perpetradas na clandestinidade e devem prevalecer sobre as demais versões.

2.

Em atenção ao Tema 983 do STJ e ao Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT, cabível a fixação do valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso na denúncia. A escolha do
quantum
pauta-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como na avaliação da extensão dos danos causados pelo acusado e da condição financeira por ele ostentada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

FAUSTO MORAES MARTINS

APELADO(S):

FAUSTO MORAES MARTINS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal simultaneamente interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelo réu
FAUSTO MORAES MARTINS
contra a r. sentença de ID 193324292, prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação penal n.º 1000531-15.2022.8.11.0035, em que o acusado foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 129, §9.º, do Código Penal
,
com as implicações da Lei n.º 11.340/06, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais vistas no ID
193324296, o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requer a
fixação de valor indenizatório mínimo
a título de danos morais decorrentes da infração penal,
por subsistir pedido quando do oferecimento da denúncia e ser prescindível instrução probatória específica para tal desiderato, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, servindo-se das razões recursais vistas no ID 193324297, o réu
FAUSTO MORAES MARTINS
argui,
preliminarmente
, a
nulidade da ação penal
com fulcro no art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão da notória
suspeição

do promotor de justiça
que ofereceu a denúncia, bem como suscita, ainda em sede de preliminar, o
excesso de prazo no oferecimento da denúncia
,

o que, na sua intelecção, enseja o trancamento da ação penal
. No mérito, almeja
a absolvição do crime que lhe foi atribuído
, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo.

As partes foram intimadas para apresentação das contrarrazões recursais, contudo, quedaram-se
inertes
(ID 193324304 e ID 193324305), sendo posteriormente
indeferido
o pedido de conversão do julgamento em diligência, formulado pela Cúpula Ministerial (ID 205052659).

Instada novamente a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
213136697
, opina pelo
provimento
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, manifestando-se, n’outro viés, pela
rejeição

das preliminares arguidas
no apelo manejado por
FAUSTO MORAES MARTINS
e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

– DA NULIDADE DO FEITO, POR SUSPEIÇÃO DO PROMOTOR DE JUSTIÇA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso interposto pelo réu
FAUSTO MORAES MARTINS

é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual o
CONHEÇO
,

porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Como primeira vertente recursal, a defesa suscita a nulidade do processo, com fulcro no art. 564, inciso I, do Código de Processo Penal, mencionando a
suspeição
do Promotor de Justiça responsável pelo oferecimento da denúncia, que possuía ‘
relação íntima’
com a vítima, a qual seria recepcionista do Ministério Público da Comarca de Alto Garças/MT.

O pedido
não
merece prosperar.

Como é cediço, o
art. 258,
caput
, do Código de Processo Penal
dispõe que
“
Os órgãos do Ministério Público não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive,
e a eles se estendem, no que lhes for aplicável, as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos dos juízes
”
.

A seu turno o
art. 254 do Código de Processo Penal
estabelece que o juiz deverá se dar por suspeito se:
(i)
se for
amigo íntimo
ou inimigo capital de qualquer deles;
(ii)
se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
(iii)
se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
(iv)

se

tiver aconselhado qualquer das partes
;
(v)
se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
(vi)
se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Outrossim, de acordo com a melhor doutrina, diante das hipóteses acima delineadas, o Promotor de Justiça deve espontaneamente anunciar a suspeição e, em não a fazendo, caberá à defesa
argui-la
no primeiro momento processual, ora refletida na apresentação da resposta à acusação, se desde logo tiver conhecimento dos motivos elencados no art. 254 do Código de Processo Penal, bem como
proceder
à oposição da exceção de suspeição, que detém procedimento específico, cujo rito possibilita a prévia manifestação do Promotor de Justiça tido por suspeito e a oitiva de testemunhas.

Cotejando os autos, vislumbra-se que a suspeição do representante do órgão acusatório e a nulidade do feito por tal motivo
não foi
suscitada
em sede de resposta à acusação (ID
193324234)
, tampouco quando do oferecimento das alegações finais (ID
193324291
), não se vislumbrando sequer informes quanto à oposição de incidente autônomo, tornando
preclusa
a apreciação da temática, máxime porque se trata de causa de
nulidade relativa
.

Nesse sentido são os ensinamentos do doutrinador Renato Brasileiro de Lima:

“
(...)
3.5.1.2. Oposição da exceção de suspeição

“(...) Caso o motivo ensejador da suspeição seja conhecido previamente pelo Ministério Público ou pelo querelante, haja vista anterior distribuição do inquérito policial perante determinado juiz, caberá à acusação apresentar a exceção de suspeição por ocasião do oferecimento da peça acusatória.
Se, no entanto, a exceção for oposta pela defesa, esta deve ser arguida no momento de apresentação da resposta à acusação (CPP, art. 396-A)
.
Se, no entanto, o juiz suspeito assumir a competência para o julgamento do feito durante o curso do processo, em virtude de licença, promoção ou convocação, por exemplo, do juiz antecessor, devem as partes opor a exceção tão logo tomarem conhecimento da falta de imparcialidade do magistrado.(...) Por fim,
convém destacar que a exceção de suspeição deve ser oposta pelas partes tão logo tomarem conhecimento de um dos motivos do art. 254
. Em outras palavras,
se a parte tiver consciência da suspeição do juiz e não manejar a exceção na primeira oportunidade possível, dar-se-á preclusão,
subentendendo-se que o silêncio da parte seria equiparado ao reconhecimento da capacidade moral do juiz para proferir a decisão com imparcialidade. (...)

3.5.3. Suspeição do órgão do Ministério Público

“(...)
Diante da arguição da suspeição do órgão ministerial, o Promotor de Justiça
(ou Procu­rador da República)
será ouvido pela autoridade judiciária
. Se reconhecer a suspeição arguida pela parte contrária, os autos serão remetidos ao seu substituto legal. Discordando o juiz da declaração efetivada pelo Promotor/Procurador, poderá comunicar o fato ao Procurador Geral de Justiça/Procurador Geral da República.

Na hipótese de o órgão ministerial não reconhecer a procedência da arguição, deverá apresentar sua resposta em até 3 (três) dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas
. Daí, pelo menos de acordo com o CPP, caberá ao juiz decidir a suspeição do órgão do Ministério Público, nos termos do art. 104 do CPP, que também dispõe que tal decisão será irrecorrível.

(...) Em relação
às consequências decorrentes da atuação de Promotor de Justiça impedido, suspeito ou incompatível, prevalece o entendimento de que, diante do silêncio da lei
– perceba-se que o art. 564, inciso I, do CPP, fala em nulidade apenas na hipótese de suspeição do juiz –,
os atos processuais praticados por presentante do Ministério Público

suspeito não são dotados de nulidade absoluta, mas sim relativa.
”
(Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020)
–
destaquei.

Ainda que se assim não fosse, é certo que o caso concreto não contém nenhuma das hipóteses de suspeição do Promotor de Justiça, pois o próprio recorrente
FAUSTO
afirmou
em juízo
que ao tempo do fato ilícito, ocorrido no ano de 2018, a
vítima não laborava no Ministério Público
, demonstrando, assim, que o desejo de comunicar o fato ilícito às autoridades policiais não adveio de qualquer aconselhamento por parte do órgão ministerial, mas da espontânea vontade da ofendida de buscar a justiça.

Além do mais, denota-se que
o oferecimento da denúncia se concretizou diante de atos e informações consolidadas anteriormente ao convívio entre a vítima e o Promotor de Justiça
, sendo necessário consignar que o Ministério Público é o titular da ação penal pública incondicionada, bastando para a sua atuação a existência das condições da ação e a justa causa para o oferecimento da denúncia.

No caso concreto,
se faziam presentes os requisitos necessários para iniciar a ação penal
, diante dos termos do boletim de ocorrência, do relato extrajudicial da vítima e do exame de corpo de delito, assaz para demonstrar a existência do crime e os indícios de autoria, sobretudo em se tratando de hipótese subsumida aos termos da Lei Maria da Penha e tendo em mente que a fase processual é a adequada para o esgotamento da produção de provas.

Ad argumentandum tantum
, cumpre salientar que o Promotor de Justiça tido pela defesa por suspeito
não participou da produção de provas
, sequer foi o responsável pela apresentação das alegações finais ou, ainda, das razões recursais, desvelando o seu zelo para o adequado processamento do feito.

Em relação à tese defensiva no sentido de que o Promotor de Justiça entregou à vítima o seu token, com a respectiva senha, é certo que esta não ressaiu satisfatoriamente demonstrada, porquanto os
prints
colacionados na peça processual referem-se a processo que tramitava na Comarca de Alto Garças - MT, local de atuação do representante órgão acusatório, sem olvidar de que o conteúdo ali exposto não continha segredo de justiça, possibilitando o amplo acesso por meio de consultas públicas no site do Pje. Aliás, sequer os registros fotográficos trazidos à baila são capazes de comprovar a íntima amizade entre a ofendida e o representante do órgão acusatório, por se traduzir em evento institucional e, portanto, revestido de profissionalismo.

Com efeito, o simples fato de a vítima laborar na sede Ministério Público de Alto Garças/MT não atrai a suspeição do Promotor de Justiça que ofereceu a denúncia, sobretudo porque a defesa não comprovou a íntima amizade entre eles, tampouco a influência do Promotor de Justiça sobre as condutas realizadas por ela no âmbito do inquérito policial, cujos termos embasaram o início da ação penal.

A ilustrar o raciocínio ora exposto,
mutatis mutandis
:

“(...)
1. A suspeição é causa pessoal de afastamento da jurisdição, não podendo recair sobre a vara ou o juízo, mas sobre o Juiz, a teor da inteligência do artigo 254 do Código de Processo Penal.
Para que ocorra suspeição, não basta afirmar que uma das vítimas no processo é funcionária da Justiça na Vara onde se processa a ação penal, sendo necessário que se exponham as razões de fato que conduziriam à suspeição do julgador
.
”
(TJ-MG - APR: 10287140026074001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 28/02/2020) – destaquei.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar de nulidade arguida pela defesa.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR

– DO ALEGADO EXECESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No tocante à temática, a defesa sustenta que o fato ilícito ocorreu em 27/12/2018 e somente em 19/11/2021 houve o envio definitivo do caderno investigativo para o Ministério Público Estadual, que demorou aproximadamente 07 (sete) meses para o oferecimento da denúncia, tudo a evidenciar notório excesso de prazo, a dar ensejo de nulidade e trancamento da ação penal.

O pedido
não merece
prosperar.

Como é cediço, o art. 10 do Código de Processo Penal dispõe que, em se tratando de réu solto, o inquérito policial deverá se encerrar no prazo de 30 dias, ao passo que o art. 46 da Lei Processual Penal estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de denúncia, se o agente não estiver com a sua liberdade restringida.

In casu
, inconteste que os prazos processuais foram extrapolados, no entanto, a jurisprudência é no sentido de que estes são classificados como impróprios, de modo que a demora para conclusão da investigação e do oferecimento da denúncia constitui
mera irregularidade
, sem consequências processuais, salvo hipóteses excepcionais e se constatado que o ultrapasse é desarrazoado e injustificado.

Ilustrativamente:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 384, C/C O 564, III, AMBOS DO CPP; 259 E 400, CAPUT, C/C O 564, III, TODOS DO CPP; 395, I, E 399, § 2°, AMBOS DO CPP; 386, III E IV, DO CPP; 59 C/C O 68, AMBOS DO CP. NULIDADES. (...)
PRAZO DE 15 DIAS PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO, CUJA INOBSERVÂNCIA NÃO CAUSA NULIDADE. MERA IRREGULARIDADE
. (...) 6.
Para a consolidada jurisprudência desta Corte Superior, o prazo de 15 dias dado ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia é considerado como do tipo impróprio
,
não causando qualquer nulidade a sua inobservância, tanto que não existe cominação legal para tanto
(HC n. 102.818/TO, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe de 27/4/2009). 7. A
jurisprudência desta Corte já assentou ser o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal impróprio, o que significa dizer que, excepcionalmente, pode sofrer sensível dilação, se o atraso estiver devidamente justificado
(HC n. 103.774/PB, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/3/2016)”.
(STJ - REsp n. 1.807.298/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.) – Destaquei.

No caso concreto, denota-se que a demora no término das investigações se derivou das sucessivas concessões de dilação de prazo pelo Ministério Público, com o fim de localizar a testemunha
Ataíde Divino Alves Martins
, mencionada nos relatos extrajudiciais da vítima (ID
193324228 - Pág. 33)
, diligência esta que não ressaiu exitosa, redundando no oferecimento de denúncia sem a colheita daquele depoimento.

Além do mais, durante o aludido período, sobrevieram os efeitos da pandemia da COVID-19, que, dentre muitos outros, redundaram no fechamento dos órgãos públicos e priorização de determinada classe processual (ID
193324228 - Pág. 34), cuja urgência não recaiu na hipótese, por se
tratar de réu solto.

Somado a esse cenário, destaca-se que a Comarca de Alto Garças/MT possui um único Promotor de Justiça, que cumula as matérias cíveis e criminais, bem como atua na cidade de
Cafelândia
, conforme consta no lotacionograma exposto no
site
do órgão acusatório, sendo este mais um elemento para justificar o elastério em sua atuação.

Nesse diapasão, para além de o prazo de conclusão do inquérito policial e do oferecimento da denúncia ser classificado como impróprio, o excesso de prazo ressai devidamente justificado nos autos, não havendo falar em constrangimento ilegal, tampouco em nulidade decorrente de tal fato.

Ad argumentandum tantum
, cumpre consignar que “
com o oferecimento da denúncia e o seu recebimento, fica superada a alegação da irrazoabilidade do excesso de prazo
(Precedentes)”.

(ST - RHC n. 54.662/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 21/10/2015.) – Destaquei.

Com efeito,
REJEITO
a preliminar arguida e passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remanesce pendente o juízo de admissibilidade do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e, nesse viés, cumpre reconhecer que o apelo é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
da irresignação apresentada.

Verte dos autos que
FAUSTO MORAES MARTINS
foi
denunciado
(ID 193324227 - Pág. 2) e
condenado
(ID 193324292) pela prática do crime previsto no art. 129, § 9.º, do Código Penal, pois, no dia
27/12/2018
, por volta das 19h, em endereço não mencionado,
ofendeu
a integridade corporal da vítima
Catiele Almeida e Silva
, sua ex-companheira.

Consoante delimitado na exordial acusatória, o recorrente e a vítima mantiveram relacionamento amoroso por 07 (sete) anos e tiveram um filho, chamado
Pedro
.

Ao tempo do fato, os envolvidos estavam separados havia 08 (oito) anos e, por essa razão, a vítima compareceu na residência pertencente à família de
FAUSTO
para buscar
Pedro
, ocasião em que ela presenciou o réu agredindo fisicamente o filho, de 11 (onze) anos. Ao confrontá-lo sobre o motivo daquele agir,
FAUSTO
proferiu palavras de baixo calão e desferiu socos contra o rosto da ofendida, que conseguiu se desvencilhar e entrar na casa para tentar acionar a polícia, sem sucesso, pois foi atingida com chutes nas costas.

Na crença de que o réu estivesse na posse de arma, a ofendida correu para o lado externo do imóvel e, nesse instante, conseguiu ligar para a polícia, conduta a qual deu ensejo à fuga de
FAUSTO
, auxiliado pelo tio ali presente.

Contextualizado o fato, passa-se à análise dos recursos manejados pelas partes.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA
- Pedido de absolvição, por insuficiência de provas:

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 193324228 - Pág. 4), do auto de exame de corpo de delito (ID 193324228 - Pág. 9/10), do mapa topográfico para localização de lesões (ID 193324228 - Pág. 11), do pedido de providências protetivas (ID 193324228 - Pág. 20/21) e depoimentos colhidos durante a persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do acusado
FAUSTO MORAES MARTINS

no delito que lhe é atribuído, impondo-se, assim, ratificar o édito condenatório.

Com efeito, a vítima
Catiele Almeida e Silva
esclareceu
extrajudicialmente
que o recorrente não residia em Alto Garças – MT e, por essa razão, após a separação, passou a morar em imóvel situado no fundo da residência da genitora dele. Pontuou que, na data do fato, dirigiu-se à casa da avó do
Pedro
para buscá-lo, a fim de que pudessem dormir na casa do seu namorado e, nessa ocasião, presenciou
FAUSTO
batendo no filho, razão pela qual lhe indagou o porquê daquele agir. Nesse instante, o réu afirmou
“bato até em você, sua puta”
(sic) e principiou as agressões físicas em seu desfavor, consistentes em socos no rosto e chutes nas costas, fazendo com que acionasse a polícia e, posteriormente, registrasse a ocorrência na Delegacia de Polícia.

Por oportuno, colaciono breve excerto das suas declarações,
in verbis
:

“QUE menciona que na data de 27/12/2018, por volta de 19:00horas,
fora em sua casa buscar seu filho, para dormirem na casa de seu atual namorado, quando se aproximou, conduzindo sua motocicleta observou seu ex-marido agredindo fisicamente o filho do casal
,
na frente da residência da mãe desse
; QUE a declarante questionou FAUSTO (ex-companheiro e pai de PEDRO)
porque estaria batendo no PEDRO, quando

ouviu de FAUSTO as seguintes palavras: Bato até em você, sua puta, e partiu para cima da declarante, com socos no rosto
; QUE logo em seguida a declarante tentou acionar a polícia militar, já dentro da residência,
quando percebeu FAUSTO lhe dando chutes nas costas, sendo que o virar-se para FAUSTO, observou um volume nas vestimentas, momento em que a declarante temeu por sua vida, acreditando que FAUSTO poderia ter uma faca ou arma de fogo e mataria a declarante
; QUE a declarante correu para fora da casa e conseguiu falar no celular com a polícia;
QUE nesse momento o suspeito evadiu em um veículo SPIN de cor branca, juntamente com um tio (ATAÍDES DIVINO) dele tomando sentido ignorado
. (...)”
(
sic
– ID 193324228 - Pág. 15) – destaquei.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
Catiele Almeida e Silva
reiterou que residia com o filho em um quarto situado no fundo da residência da bisavó do ora recorrente, com destaque ao fato de que
FAUSTO
não morava na cidade e, quando ele se fazia presente, se ausentava do imóvel para que ele pudesse ver os seus familiares com liberdade. Por essa razão, compareceu no local apenas para buscar o filho, fruto do relacionamento entre eles, e, nessa ocasião, presenciou o recorrente desferindo um tapa no rosto do
Pedro
, o que a trouxe indignação e a fez se aproximar deles
para saber o motivo daquela conduta, momento em que o recorrente

a xingou e a agrediu fisicamente.

Nesse sentido é a transcrição contida na r. sentença condenatória, que ora colaciono por ser fidedigna ao teor da mídia encartada nos autos,
in verbis
:

“(...) Vítima: Que estava na casa de uma amiga dela, e
foi na sua casa porque morava nos fundos da casa da avó dele, que é bisavó do seu filho,
Maria Lidia,
que moravam nos fundos em um quartinho
. Que foi até a casa,
quando ele estava na cidade não frequentava, saia e dormia em outro lugar
, e tinha namorado, namorava o Éder na época, que
foi buscar seu filho
, seu filho estava na porta da casa da bisavó Lidia com o pai,
o pai estava com um livro na mão, e ele estava sentado os dois,
e
chegou e parou a mota e falou, filho vamos, e segundo seu filho ele perguntou, vocês vão aonde? Seu filho falou que iriam para a casa do namorado da sua mãe e que iriam dormir lá, e então ele deu um tapa no rosto do Pedro,

e quando ele deu um tapa no rosto do seu filho, ela desceu da moto e tirou o capacete e perguntou porque estava batendo no meu filho, que ele falou que batia até em você sua puta, e então ele veio e deu dois murros
,
que virei as costas e sai correndo, o portão da casa da mãe dele que é ao lado estava aberto e entrou correndo para contar para a mãe dele o que estava acontecendo, e
ele veio e deu duas pesada nas costas, e que entrou e contou para a mãe dele o que estava acontecendo e ele tentou agredir a mãe dele também
, ele pediu a chave do carro, porque eu tinha ligado para a polícia e dei o endereço, e ele tentando tomar o celular, e vi que ele estava com alguma coisa de baixo da camiseta, não sei se era uma faca ou um arma, que fiquei com medo e sai correndo para dentro da casa da mãe dele, que então a mãe dele saiu para falar com ele e
ele pegou e tomou a chave do carro da mãe com o tio dele que estava lá na hora, que tinha visto toda a violência, o Ataídes, tomou a chave da mãe dele entraram no carro e foram embora
, e quando a polícia chegou ele já não estava mais (...)”
(
sic
–
ID
193324292 - Pág. 5/6) – destaquei.

Como é cediço,
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas, a
palavra da vítima assume especial importância
,
por ser a principal, senão a única, prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse diapasão:

“APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ALEGADA A FALTA DE PROVAS SUFICIENTES QUANTO À PRÁTICA DELITIVA – IN DUBIO PRO REO – TESE AFASTADA
–
PALAVRA DA VÍTIMA QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
– (...) – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pela palavra da vítima, firme e coerente, que tem especial valor neste tipo de delito, não há falar em absolvição por falta de provas
. (...).”
(TJMT – Ap 55290/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) – Destaquei.

No caso concreto, a despeito de a defesa sustentar que
Catiele Almeida e Silva
trouxe à baila diversas mentiras, majoritariamente relacionadas aos termos do relacionamento amoroso outrora vivenciado, além de apontar contradições entre os depoimentos por ela prestados, a exemplo do momento em que as agressões no filho começaram, do local em que todas as condutas se desenvolveram [se dentro ou fora do imóvel] e quem as presenciou, é certo que tais alegações
não retiram
a valia da narrativa feita pela vítima.

Isso porque, as primeiras alegações
não
se relacionam com o fato ilícito propriamente dito, ao passo que as segundas refletem circunstâncias
adjacentes
às violências ora apuradas, cuja confusão dos seus termos pode se dar em razão de os ânimos exaltados alterarem a percepção sobre o deslinde do fato, bem como diante do decurso temporal existente entre o cometimento do crime e a realização da audiência de instrução, de aproximadamente 04 (quatro) anos.

Destarte, conclui-se que os relatos feitos pela vítima são harmônicos, porquanto relatou, em ambas as ocasiões, as agressões físicas realizadas pelo réu em seu desfavor, consistentes em murros e chutes, sem olvidar de que estes guardam consonância com o resultado do
exame de corpo de delito
(ID 193324228 - Pág. 9), realizado ainda na data do fato, cujos termos atestam ofensa à integridade corporal daquela, consistente em ferimentos
na face
, especificamente na região masseterina esquerda, e na
parte dorsal direita (costas)
, produzidos por meio contundente, bem como com os
registros fotográficos
apresentados na manifestação ministerial acostada no ID 193324261 - Pág. 2.

Aliás, o informante
Pedro Lucas Silva Martins,
filho dos envolvidos,
igualmente corroborou
em juízo
a versão acusatória, mencionando que estava em frente à residência da bisavó e avisou o pai, ora recorrente, que estava indo embora para dormir na residência do namorado da mãe, o que fez com ele desferisse um tapa no seu ouvido. Recordou-se que a genitora visualizou a agressão e foi tomar satisfação com o ex-companheiro, o qual desferiu murro e chutes contra ela, sendo a cena presenciada pelo seu avô e pelo seu tio, os responsáveis por impedir o prosseguir da violência.

À guisa de contextualização, transcrevo excerto do seu depoimento, exposto na r. sentença,
in verbis
:

“(...) Testemunha:
Que estava na casa da sua bisavó, e estava com seu pai na frente conversando e a sua mãe falou que iria buscá-lo, então ela chegou lá e falou que iriam para a casa do namorado dela
,
então ele pegou e bateu e sua mãe disse que no meu filho você não bate e ele falou que bateria nela, então ele deu um murro nela e ela correu para ligar para a polícia, e ele foi atrás dela para tomar o celular dela
, e o seu avô e seu tio seguraram ele, que sua
mãe tentou correr para dentro e ele deu dois chutes nela
, e quando ela correu para dentro e ligou para polícia, foi o tempo que ele pegou a chave do carro da sua avó, ele ameaçou a minha avô de agredir ela para pegar a chave, então fugiu com seu tio e chegou a polícia.”
(
sic –
ID 193324292 - Pág. 8) – destaquei.

Ainda do depoimento
judicial
prestado pelo
informante
Pedro Lucas Silva Martins
, extrai-se que o seu
pai, ora recorrente, possui personalidade agressiva, pois em outras ocasiões o presenciou realizando agressões físicas e verbais não só contra a mãe, mas também em desfavor da avó e tia paternas. Cuida-se de particularidade que justifica o incentivo à vítima para que a relatasse a conduta ilícita à polícia, por estar farto de presenciar a violação à dignidade de pessoas que estimava, destacando, nesse viés, o fato de ele ter sido criado pela avó paterna e nutrir por ela estreito laço.

Cumpre dizer, outrossim, que o simples fato de o exame de corpo de delito não ter apontado lesões corporais no rosto do
Pedro Lucas Silva Martins
não elide a veracidade dos seus dizeres, tendo em vista que nem toda violência deixa vestígio. Além do mais,
in casu
, não se apura conduta ilícita realizada em seu desfavor, mas, sim contra a vítima
Catiele
, que teve as lesões atestadas por médico-perito.

Nessa toada, conclui-se que a sentença condenatória ampara-se em provas válidas, a exemplo dos depoimentos da vítima, da prova pericial e também dos relatos judiciais de
Pedro Lucas Silva Martins
, tudo a inviabilizar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Ilustrativamente:

“(...) 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015) – destaquei.

Sob outro enfoque, não se olvida que o recorrente
negou
em juízo o cometimento do crime e sustentou que as atuações feitas pela vítima decorriam de sentimento de vingança, sendo as lesões registradas no exame pericial decorrentes da automutilação por ela feita, com o intuito de prejudicá-lo, por ter prosseguido a vida, constituído uma nova família e se tornado advogado.

Ocorre que, para além de a sua versão divergir daquela narrada pela vítima, atribui-se dúvidas sobre a veracidade de suas declarações, sobretudo diante de acusações infundadas contra o Promotor de Justiça, relacionadas à entrega do
token
à vítima.

Além do mais, não se vislumbram provas contundentes para comprovar o alegado, uma vez que
Eliane Silveira dos Santos
,
Dezaildes Alves Martins
e
Ataídes Divino Alves Martins
foram ouvidas na condição de informantes, sem o compromisso de dizer a verdade, por serem respectivamente
esposa
, a
mãe
e o
tio
do recorrente; vislumbrando-se de suas narrativas a intenção de atribuir à vítima o cometimento de as condutas agressivas e, n’outro viés, de exaltar características positivas do recorrente, com claro intuito de
afastá-lo da responsabilidade criminal.

De mais a mais, cumpre sobrelevar que nenhum deles narrou a presença na área externa do imóvel, onde as agressões físicas se desenvolveram, nada obstante o informante
Ataíde Divino Alves Martins
tenha confirmado a existência de discussão acalorada entre os envolvidos e
Eliane Silveira dos Santos
narrado o auxílio do tio quanto à evasão do réu da cena delituosa, sob a justificativa da perigosa presença da irmã da vítima, egressa de unidade prisional.

Tais particularidades, ainda de forma reflexa, guardam semelhança com a narrativa feita pela vítima, razão pela qual a tese defensiva não tem força probatória suficiente para suplantar a versão acusatória, que, consoante delimitado, mostra-se coesa e amparada não só por provas orais, mas também documental, a exemplo do exame de corpo de delito.

Diante deste cenário probatório, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas ao feito em ambas as etapas processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito do art. 155 do CPP, são aptas a demonstrar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do recorrente pelo crime de lesão corporal, a inviabilizar a almejada absolvição.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
– Pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais à vítima:

Neste ponto, a magistrada sentenciante
deixou
de fixar valor mínimo de reparação de danos causados à vítima, sob o viés de que inexistiu instrução específica para tal desiderato, veja:

“(...)
Muito embora o Ministério Público tenha pleiteado a fixação de valor mínimo de reparação de danos causados pela infração,
verifico que não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes
, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado ou a indicação de quantum diverso
(AgRg no REsp 1.483.846/DF, Rel. Ministro RENALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016)”
(
sic
– sentença, ID 193324292 - Pág. 13) – destaquei.

Como única vertente recursal, o Ministério Público vindica a condenação do réu pela reparação de danos moral,
por subsistir pedido quando do oferecimento da denúncia e ser prescindível instrução probatória específica para tal desiderato, nos termos da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

O pedido
merece
ser acolhido.

Como é cediço,
o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar,
é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, ainda que não especificada a quantia,
e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

No mesmo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n.º 14-A da TCCR/TJMT,
in verbis
:

“
A condenação a título de reparação de
danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo
, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Grifei.

No caso concreto, considerando que o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória – ID
193324227 - Pág. 3
, possibilitando ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, cabível
condenar
o réu a título
de reparação de danos morais, por ser desnecessária
a efetiva comprovação do prejuízo causado à vítima, o qual é presumido com base na própria conduta típica apurada na instrução penal.

Aliás,
a
presunção
de sofrimento psíquico e a
desnecessidade de prova quanto à sua
ocorrência delineiam-se com mais clareza ainda nos casos que versam sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, exatamente como ocorre na situação em tela, em que o fato ilícito se desenvolveu na frente do filho do casal e de outros familiares, expondo-a a situação vexatória.

Com efeito,
arbitra-se o valor indenizatório mínimo R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação pelos
danos
morais
causados à vítima, cumprindo destacar que, caso ela entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do prejuízo emocional sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
FAUSTO MORAES MARTINS
,
REJEITO

as preliminares de nulidade
arguidas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à irresignação, mantendo incólume a condenação proferida pelo
d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos n.º 1000531-15.2022.8.11.0035.

N’outro viés, conheço do recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o réu
FAUSTO MORAES MARTINS
ao pagamento da reparação mínima dos danos morais
in re ipsa
causados à vítima em decorrência da infração penal, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024